Tribunal: TJMT
Processo: 1041944-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041944-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SILVA DOS PRAZERES - CPF: 099.957.921-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico
de drogas,
associação para o tráfico e organização criminosa
.
prisão
preventiva
.

Excesso de prazo
.
Ordem
denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que
manteve a prisão preventiva do
paciente pela suposta prática dos crimes
previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, e no art. 2º da Lei 12.850/2013. A defesa pleiteia o r
elaxamento da prisão preventiva
sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir
se a duração da prisão preventiva, no curso de ação penal complexa, caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, atribuível à inércia ou morosidade injustificada do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3.
A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar a razoabilidade da duração do processo à luz das peculiaridades do caso concreto.

4.
O feito apresenta elevada complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, representados por defesas distintas, e pela gravidade e natureza dos delitos imputados, envolvendo tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

5.
Não se verifica delonga injustificada ou atribuível à inércia do Poder Judiciário, mas andamento compatível com a complexidade da causa
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem
denegad
a.

Tese de julgamento:
“
A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de delonga injustificada e atribuível à inércia do Poder Judiciário, não se satisfazendo com a mera soma aritmética do tempo de custódia.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025; TJMT, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 06.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de h
abeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor Silva Dos Prazeres
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva nos autos n.1005785-46.2025.8.11.0040, em que se apura a prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
(tráfico de drogas), art. 35,
caput
(associação para o tráfico), ambos da Lei 11.343/2006,e art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa).

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela ocorrência de excesso de prazo, uma vez que se encontra preso desde 09/05/2025, sem a formação da culpa, ressaltando que o elastério temporal decorre
“por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso”
.

Diante disso, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente (ID. 330772360).

Instruiu a inicial com documentos (ID.330772361 ao ID. 330772379).

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
331270366
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 337254890).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
36610382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a
formação da culpa
.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas na impetração e nas peculiaridades do caso, não identifico o alegado constrangimento.

Para

a caracterização de ilegalidade da prisão em razão de excesso de prazo, a análise não pode se limitar
a uma avaliação aritmética dos
dias, mas da análise das particularidades do caso
concreto
, como a complexidade do feito, a necessidade de diligências indispensáveis e a ausência de contribuição da defesa para eventual demora.

A alegação genérica de excesso de prazo não basta para caracterizar constrangimento ilegal, que somente se verifica quando a delonga é injustificada e atribuível à inércia ou morosidade
excessiva do Poder Judiciário, o que
não se observa
na presente hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que
“
a
análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a razoabilidade e a ausência de negligência ou inércia do Judiciário”
(
STJ,
AgRg
no HC 875.404/ES, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025).

No caso
em tela
,
o
paciente
encontra
-se
preso

cautelarmente
desde 09/05/2025
, ou seja, há
pouco mais de cinco meses e, nesse ínterim, o feito está tramitando regularmente
.

Oportuno trazer a descrição dos andamentos processuais, conforme informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“(...) O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 08.05.2025 nos autos da Cautelar nº 1006165-69.2025.8.11.0040
(ID 198053622 – págs.92/104.

O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em 16 de julho de 2025 (ID 201057966), sendo recebida no dia 17 de julho de 2025,
determinandose
a citação dos réus. Na ocasião, a prisão preventiva foi reanalisada e mantida.

Em
4
de setembro de 2025, a Defesa de MARCIANA SANCHES DOS SANTOS apresentou defesa prévia com pedido de revogação da prisão preventiva (ID206863306).

Na mesma data, LUCAS VINICIUS ARAUJO SOARES apresentou defesa prévia (ID 206903537).

Em
6
de setembro de 2025, a acusada MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES apresentou defesa preliminar (ID 207150546).

Ainda, ao ID 207150549, a Defesa de MARLA PRISCILA protocolou nos
autos pedido de liberdade provisória
.

Em
7
de setembro de 2025, LEOMAR DANTAS DE SOUZA protocolou sua defesa prévia com pedido de revogação da prisão preventiva (ID207162195).

Em 23 de setembro de 2025, a Defesa de JOAO VITOR SILVA DOS PRAZERES apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (ID 208999467).

No mesmo dia, ao ID 209073752, WISLEY RODRIGUES

apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público rechaçou as preliminares trazidas da peça defensiva, bem como
manifestou-se
pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva (ID 210188837). Em 05 de dezembro de 2025 (ID 217226102), o juízo saneou o feito: analisou
as preliminares
; designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de MAIO de 2026, às 13h30min, indeferiu os pleitos revogatórios dos denunciados os pleitos dos acusados LEOMAR DANTAS DE SOUZA, LUCAS VINICIUS ARAÚJO SOARES, JOÃO VITOR SILVA DOS PRAZERES, MARLA PRISCILA NOGUEIRA MENDES e MARCIANA SANCHES DOS SANTOS. Ainda, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pleiteado por MARLA PRISCILA. (
...)”
(ID. 337254890).

Observ
a-se que o processo está tramitando dentro da normalidade, considerada as especificidades do caso, de modo que, atualmente, está pendente de realização de audiência de instrução e julgamento já designada.

A
ação
originária
mostra
-
se, inegavelmente, de elevada complexidade, seja pelo número de acusados (sete),
que inclusive estão sendo representados por defesas distintas,
seja pela

gravidade concreta dos delitos apurados no bojo da
“Operação Asfixia” (tráfico de

drogas, associação para o t
ráfico e organização criminosa).

A respeito disso, o magistrado de primeiro grau bem destacou a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo ora paciente, que justifica a manutenção da sua custódia cautelar:

“
(...) Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, vez que conforme se extrai dos autos, o paciente está sendo investigado pela prática dos crimes de Integrar Organização Criminosa, Tráfico de drogas e Associação para o tráfico.

Ressai dos autos que em 2025, no âmbito da Operação Asfixia, a FICCO/MT investigou crimes de tráfico de drogas e organização criminosa em Sorriso/MT, resultando na apreensão de entorpecentes e materiais relacionados com WISLEY RODRIGUES LIRA. A partir da quebra de sigilo telefônico, identificou-se a atuação de outros envolvidos. O presente feito, denominado Operação Asfixia II, decorre da investigação original e visa à individualização das condutas dos investigados, com base em provas compartilhadas judicialmente.

As investigações identificaram que JOÃO VITOR, conhecido como “Atacante 33”, exerce função relevante no tráfico de drogas no município de Sorriso/MT, atuando no esquema conhecido como “
delivery
de drogas”. Ele realiza entregas diretas de entorpecentes tanto para usuários finais quanto para pequenos revendedores, utilizando uma motocicleta de placa OFW-3305 como principal meio de transporte.

É apontado como “aviãozinho qualificado”, desempenhando papel operacional estratégico no abastecimento de pontos de venda e no atendimento
sob demanda
de consumidores.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº 1006165-69.2025.8.11.0040, foram encontrados em sua residência materiais típicos do preparo e fracionamento de drogas, como balança de precisão, peneira e embalagens com resquícios de cocaína, diversos saquinhos
ziplock
, além de R$ 395,00 em espécie e um aparelho celular. (
...)”

(ID. 337254890).

Não bastasse a prisão preventiva estar fundamentada de forma idônea, não é possível acolher a tese de excesso de prazo para a formação da culpa diante do que fora exposto acima,
a
pluralidade de réus e a natureza dos delitos, que demandam investigações aprofundadas e produção de provas complexas,

são
fatores que
delongam, naturalmente, o trâmite processual
.

Desse modo, o
elastério do prazo
, que não é demasiado,
não pode ser atribuível ao Poder Judiciário como aponta o impetrante.

Impende consignar que houve reavaliação da necessidade da prisão preventiva em 17/07/2025, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que demonstra a atuação diligente do Juízo de origem no acompanhamento da situação processual do paciente. Na ocasião, a custódia preventiva foi mantida por permanecerem hígidos os fundamentos que deram ensejo a medida constritiva.

Outrossim,
verifica-se que o Juízo de origem reavaliou a prisão cautelar do paciente
recentemente,
em 05/12/2025, ao indeferir o pleito de revogação da medida constritiva
, conforme consta nas informações deste
writ
.

Note-se que entre a data da prisão (09/05/2025) e a presente data transcorreram aproximadamente
7
meses, período que não se mostra, a princípio, desarrazoado a ponto de caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente considerando
os fatores
supramencionad
o
s
.

Em síntese, o
processo encontra-se na fase de
audiência de instrução e julgamento
, o que demonstra seu regular andamento e pleno desenvolvimento, compatív
el com a complexidade da causa.

Portanto,
não se constata inércia estatal ou mesmo qualquer ilegalidade na atuação do magistrado de primeiro grau, pelo contrário,
constata-se que o Juízo de origem reavaliou a prisão cautelar do paciente em duas oportunidades distintas e, motivadamente, a manteve.

Sobre o tema:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade
irrazoável
e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário (...) o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC
1014406-60.2022.8.11.0000
, Rel.
Des. Orlando de Almeida
Perri
, j.
6.8.2022)
.

Assim sendo, sopesadas tais peculiaridades do caso,
não se verifica qualquer inércia ou demora injustificada por parte da autoridade apontada como coatora que pudesse amparar o pleito defensivo de relaxamento da prisão.

Pelo exposto
,
em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025